Tribunal: STJ
Processo: 0004466-37.2017.8.18.0140
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3131759 - PI
(2025/0491875-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: CARLOS ANDRE SOARES MONTEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
MINORANTE
AFASTADA.
DEDICAÇÃO
ATIVIDADES
CRIMINOSAS.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Ficou demonstrado que as instâncias ordinárias – dentro do seu livre
convencimento motivado – apontaram elementos concretos dos autos a
evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão
não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de
quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades
delituosas, notadamente ao tráfico de drogas.
2. Assim, uma vez que foi concretamente fundamentada a
impossibilidade de incidência do referido redutor, não há nenhum fato
novo e relevante que seja capaz de alterar o posicionamento adotado
pela decisão ora agravada.
3. Além disso, imperioso salientar que, para entender de modo diverso e
afastar a conclusão de que o recorrente se dedicaria a atividades
criminosas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático
probatório amealhado durante a instrução criminal, providência
inviável em recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA55902253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:19
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: a3a4c81c-4d7e-4f3e-a56a-e10f708c6988

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902253 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:19
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: a3a4c81c-4d7e-4f3e-a56a-e10f708c6988

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3131759 - PI
(2025/0491875-3)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: CARLOS ANDRE SOARES MONTEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO
DE
DROGAS.
MINORANTE
AFASTADA.
DEDICAÇÃO
ATIVIDADES
CRIMINOSAS.
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. Ficou demonstrado que as instâncias ordinárias – dentro do seu livre
convencimento motivado – apontaram elementos concretos dos autos a
evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão
não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de
quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades
delituosas, notadamente ao tráfico de drogas.
2. Assim, uma vez que foi concretamente fundamentada a
impossibilidade de incidência do referido redutor, não há nenhum fato
novo e relevante que seja capaz de alterar o posicionamento adotado
pela decisão ora agravada.
3. Além disso, imperioso salientar que, para entender de modo diverso e
afastar a conclusão de que o recorrente se dedicaria a atividades
criminosas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático
probatório amealhado durante a instrução criminal, providência
inviável em recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA55902649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:34
Código de Controle do Documento: 7f411541-2311-4581-a2e9-1bd63b350d06

interpõe agravo regimental
CARLOS ANDRÉ SOARES MONTEIRO
contra a decisão de fls. 578-582, na qual conheci do agravo para negar provimento
ao recurso especial.
A defesa reitera o pedido de aplicação do redutor. Afirma que "A mera
menção a investigações pretéritas ou relatórios policiais, desacompanhada de
elementos concretos que demonstrem a habitualidade criminosa ou a vinculação
estrutural a um grupo organizado, não é suficiente para afastar a aplicação do
redutor" (fl. 593).
Requer, dessa forma, caso não haja reconsideração do decisum
anteriormente proferido, seja o feito submetido à apreciação do órgão colegiado.

VOTO
Apesar dos esforços perpetrados pelo agravante, não constato
fundamentos suficientes a infirmar a decisão impugnada, cuja conclusão mantenho.
O Tribunal de origem manteve a não aplicação da minorante do art. 33,
§ 4o, da
nos seguintes termos (fls. 449-451, grifei):
Lei n. 11.343/2006,
Destarte, a benesse em questão é voltada para o sujeito que adere
ao tráfico de forma esporádica, a exemplo do usuário que vende a
droga para manter o vício ou daqueles que exercem a função de
"mula" do tráfico, não sendo o caso do traficante contumaz, que
exerce permanentemente a atividade ilícita.
No caso dos autos, o magistrado de primeiro grau decidiu:

?(...) O acusado CARLOS ANDRÉ SOARES MONTEIRO
não faz jus à diminuição de pena prevista no §4o do art. 33
da
que não se dedicar às atividades
Lei 11.343/2006,
criminosas, nem integrar organização criminosa, situação
não vislumbrada nestes autos. Nesta quadra, observo que as
testemunhas Rildo Lopes Meneses e Helenieldo Marques
de Araújo, participantes da investigação que culminou
na presente ação penal, narraram que a Delegacia
Especializada de Entorpecentes recebia denúncias
anônimas e informações acerca da comercialização
ilícita de drogas pelo acusado já havia anos, fato que,
quando analisado juntamente ao Relatório Policial de
Documento eletrônico VDA55902649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:34
Código de Controle do Documento: 7f411541-2311-4581-a2e9-1bd63b350d06

(ID
n°27106964),
fls.85/89
que
traz
minuciosa

investigação em face do acusado e de outros nacionais,
identificando-o como indivíduo que integraria, junto a
outros investigados, um complexo esquema de
distribuição de drogas nesta capital, demonstra que o
e não seria,
réu se dedicava às atividades criminosas
portanto, um traficante eventual. Ademais, frise-se que as

investigações prévias, que ensejaram a expedição de
Mandados de Busca e Apreensão para diversos
endereços, possivelmente ligados a ?PIXICA?, datam de
Julho de 2015, ou seja, cerca de dois anos antes da prisão
em flagrante de CARLOS ANDRÉ, fato que reforça ser
o réu pessoa envolvida na comercialização ilícita de
drogas, notadamente quando se analisa a constância com
a qual se realizava a empreitada criminosa, conforme se
. Ademais,
extrai do Relatório Policial supra mencionado
destaco que ?a aplicação da benesse deve respeitar a sua
finalidade, que tem como objetivo beneficiar apenas
pequenos e eventuais traficantes, que não possuem a
atividade ilícita como meio de vida, mas um fato pontual e
isolado? (AgRg no AgRg no HC
Rel. Ministro
565.384/MS,
Felix Fischer, QUINTA TURMA, julgado em 26/05/2020,
DJe
(...)?
03/06/2020)

Verifica-se, assim, que a benesse foi negada pautada em uma
fundamentação plausível.
Ademais, cumpre ressaltar que na primeira e segunda fase da pena
do acusado foi fixada no mínimo legal diante da inexistência de
circunstâncias judiciais negativas e de agravantes e atenuantes. E,
na terceira fase, o magistrado acertadamente não concedeu a
causa de diminuição da pena estabelecida no art. 33, § 4o,
mencionando que o réu é pessoa envolvida na comercialização
ilícita de drogas, notadamente quando se analisa a constância com
a qual se realizava a empreitada criminosa.
Conforme expressamente previsto no § 4o, do
, da
art. 33
somente será beneficiado com a causa de
Lei n. 11.343/2006,
diminuição o agente que for primário, de bons antecedentes, não
se dedique à atividade criminosa e nem integre organização
criminosa.
No presente caso, verifica-se que o réu não preenche esses
requisitos, pois, ele mesmo em seu depoimento em sede
policial declarou vender pedra de crack por valores entre R$
5,00 (cinco) reais e R$ 10,00 (dez) reais (Id. 17743783, fl.12).
Tal pleito não merece prosperar.
Documento eletrônico VDA55902649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:34
Código de Controle do Documento: 7f411541-2311-4581-a2e9-1bd63b350d06

Para a aplicação da minorante prevista no § 4o do
da Lei de
art. 33
Drogas, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que
este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas.
Isso porque a razão de ser da causa especial de diminuição de pena prevista no
§ 4o, da
é justamente punir com menor rigor o pequeno
art. 33,
Lei n. 11.343/2006
traficante.
A propósito, confira-se o seguinte trecho de voto deste Superior
Tribunal: "Como é cediço, o legislador, ao instituir o referido benefício legal, teve
como objetivo conferir tratamento diferenciado aos pequenos e eventuais
traficantes, não alcançando, assim, aqueles que fazem do tráfico de entorpecentes
um meio de vida." (HC n.
Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a T., DJe
437.178/SC,
.
11/6/2019)
No caso, a instância de origem - dentro do seu livre convencimento
motivado - apontou
a evidenciar que as
elementos concretos dos autos
circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam
com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa
frequência e anterioridade, a atividades delituosas, notadamente ao tráfico de droga
s.
Para tanto, destacou que as testemunhas "participantes da investigação
que culminou na presente ação penal, narraram que a Delegacia
Especializada de Entorpecentes recebia denúncias anônimas e informações
acerca da comercialização ilícita de drogas pelo acusado já havia anos, fato
(ID n°
que, quando analisado juntamente ao Relatório Policial de fls.85/89
27106964), que traz minuciosa investigação em face do acusado e de outros

nacionais, identificando-o como indivíduo que integraria, junto a outros
investigados, um complexo esquema de distribuição de drogas nesta capital,
demonstra que o réu se dedicava às atividades criminosas e não seria,
portanto, um traficante eventual" (fl. 449, grifei).
Ressaltou que "as investigações prévias, que ensejaram a expedição
de Mandados de Busca e Apreensão para diversos endereços, possivelmente
ligados a 'PIXICA', datam de Julho de 2015, ou seja, cerca de dois anos antes
" (fl. 449, grifei).
da prisão em flagrante de CARLOS ANDRÉ
Documento eletrônico VDA55902649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:34
Código de Controle do Documento: 7f411541-2311-4581-a2e9-1bd63b350d06

Ao prosseguir em suas razões de decidir, afirmou também que "o réu
não preenche esses requisitos, pois, ele mesmo em seu depoimento em sede
policial declarou vender pedra de crack por valores entre R$ 5,00 (cinco)
(fl. 451, grifei).
reais e R$ 10,00 (dez) reais"
Essas circunstâncias indicam que não se trata de mero traficante
habitual, mas sim de indivíduo imerso de forma mais estável e que desempenhava
tarefa predeterminada no comércio ilícito de entorpecentes.
Assim, não há como se olvidar que, para entender de modo diverso,
afastando-se a conclusão de que o recorrente se dedicaria a atividades criminosas
não integraria organização criminosa, seria necessário o revolvimento do
e/ou
conjunto fático-probatório amealhado durante a instrução criminal, providência
inviável em recurso especial, a teor da Súmula n. 7 do STJ.
Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada.
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55902649 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:34
Código de Controle do Documento: 7f411541-2311-4581-a2e9-1bd63b350d06

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0491875-3
AREsp 3.131.759 / PI
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00044663720178180140 44663720178180140
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: CARLOS ANDRE SOARES MONTEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: CARLOS ANDRE SOARES MONTEIRO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PIAUÍ
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PIAUÍ
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542605485311704122<41@
2025/0491875-3 - AREsp 3131759 Petição : 2026/0031107-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:16:58
Código de Controle do Documento: A93C4EA9-9C32-463D-8B91-C4E280148F4D